Tribunal: TJBA
Processo: 8181232-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8181232-19.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TIELE PEREIRA ARAUJO Advogado(s): JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA ORIGINÁRIA DE CONTRATO COMPROVADO. CESSÃO REGULAR DO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Inscrição em cadastros restritivos de crédito por dívida legítima decorrente de contrato de cartão de crédito celebrado entre a consumidora e instituição financeira, devidamente comprovada nos autos. II - A cessão do crédito ao fundo recorrido foi formalizada e validamente notificada, conferindo legitimidade à inscrição do nome da autora, diante da inadimplência. III - A improcedência da ação não implica, por si só, má-fé processual. A multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo ou de conduta desleal, o que não restou caracterizado nos autos. IV - Recurso de apelação parcialmente provido apenas para afastar a multa de 2% por litigância de má-fé imposta à autora. Mantida, no mais, a sentença de improcedência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8181232-19.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante TIELE PEREIRA ARAUJO e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .